Tribunal: TJMT
Processo: 1032225-67.2023.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032225-67.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VANDILMA DE SOUZA - CPF: 020.627.311-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil.
Apelação cível.
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito. Faturamento de energia elétrica. Consumo incompatível com a carga instalada. Prova pericial indireta. Inversão do ônus da prova. Presunção relativa do medidor. Refaturamento das faturas. Restituição simples. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade de débitos superiores à média de consumo apurada em perícia, determinando o refaturamento das contas relativas aos meses de junho a setembro de 2023 e a restituição simples dos valores pagos a maior, afastando o pedido de indenização por danos
morais.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é legítimo o faturamento de energia elétrica baseado em medições formais do medidor quando a prova pericial, ainda que indireta, demonstra incompatibilidade entre o consumo registrado e a carga instalada da unidade consumidora.

III. Razões de decidir

3.
A prova pericial, ao estimar a capacidade de consumo da unidade com base na carga instalada, fixou parâmetro técnico idôneo, apto a aferir a razoabilidade das cobranças.

4. A discrepância significativa entre o consumo estimado e os valores faturados revela ausência de correlação com a realidade fática do imóvel, afastando a presunção de legitimidade das medições.

5. A presunção de veracidade do medidor é relativa e cede diante de prova técnica que evidencia inconsistência entre o consumo registrado e o perfil da unidade consumidora.

6. A inversão do ônus da prova impõe à concessionária a demonstração específica da causa do aumento abrupto do consumo, não sendo suficientes alegações genéricas de fatores climáticos ou alteração de hábitos.

7. A cobrança de valores superiores à capacidade de consumo configura falha na prestação do serviço, em afronta ao dever de adequação e eficiência.

8. O refaturamento com base na média técnica apurada constitui medida que restabelece o equilíbrio contratual, legitimando a restituição simples dos valores pagos indevidamente.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A prova pericial que evidencia incompatibilidade entre o consumo faturado e a carga instalada da unidade consumidora afasta a presunção relativa de legitimidade das medições do medidor. 2. Incumbe à concessionária demonstrar a causa técnica específica do aumento abrupto do consumo, sob pena de refaturamento das contas com base na média técnica apurada. 3. A cobrança excessiva configura falha na prestação do serviço e autoriza a restituição simples dos valores pagos indevidamente.
”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6º, VI e VIII, e 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação nº 1007722-16.2022.8.11.0002, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 15.04.2026; TJMT, Apelação nº 1001502-21.2022.8.11.0028, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 28.04.2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata
-
se de
recurso de apelação

cível
interposto
por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

contra a
sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/MT,
na

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
n
º

1032225-67.2023.8.11.0002
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais.

Na sentença recorrida, o magistrado de origem
declarou a inexigibilidade dos débitos de energia elétrica que excederam a média de consumo apurada em prova pericial, determinando o refaturamento das contas de junho, julho, agosto e setembro de 2023, além da restituição simples dos valores pagos a maior, indeferindo, contudo, o pleito indenizatório por danos extrapatrimoniais
(ID
354581918
).

Em suas razões recursais,
a concessionária apelante sustenta, em síntese, a estrita legalidade das cobranças efetuadas, argumentando que o faturamento se baseou na leitura real do medidor instalado na unidade consumidora. Alega que o aparelho de medição goza de presunção de veracidade e que a perícia judicial atestou a sua funcionalidade técnica, não havendo indícios de defeito ou adulteração. Defende que a variação de consumo é fenômeno ordinário, decorrente de fatores climáticos sazonais e de mudanças nos hábitos de utilização da energia pela própria consumidora, ressaltando que sua responsabilidade termina no ponto de entrega. Pugna, assim, pela reforma integral da sentença para que os pedidos sejam julgados totalmente improcedentes (ID 354581922).

Nas
contrarrazões
,
a

parte apelada
pugnou
pela manutenção integral da sentença recorrida
(ID
354581926
)
.

Preparo
recursal
recolhido
(ID
356065378
).

Conexão com os processos nº
1036988-14.2023.8.11.0002
e
1012271-35.2023.8.11.0002
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos i
ntrínsecos e
extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do
recurso
.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade do faturamento de energia elétrica referente aos meses de junho a setembro de 2023 na unidade consumidora da apelada. A questão deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, visto que a relação jurídica entre a concessionária de serviço público e o usuário final é nitidamente de consumo, atraindo a incidência do princípio da vulnerabilidade e a possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei Federal nº 8.078/1990.

No que tange aos aspectos processuais e à dinâmica instrutória, observa-se que foi produzida prova pericial técnica, cujas conclusões são fundamentais para o deslinde da causa. Embora o laudo pericial anexado aos autos tenha sido extraído de um processo conexo e não tenha se debruçado especificamente sobre as medições dos meses de junho a setembro de 2023 — objeto desta lide —, ele cumpriu uma função técnica essencial: a apuração da carga instalada no imóvel e a estimativa de consumo compatível com os equipamentos elétricos ali existentes.

O perito judicial, ao realizar o levantamento minucioso dos aparelhos que guarnecem a residência da apelada, concluiu que a média de consumo estimada, levando-se em conta a potência de cada item e o tempo médio de uso, seria de aproximadamente 193,83 kWh por mês. Esse dado técnico estabelece um parâmetro de normalidade para a unidade consumidora, servindo como referencial objetivo para confrontar as cobranças efetuadas pela concessionária.

Ao analisarmos as faturas questionadas, verifica-se que nos meses de junho a setembro de 2023, o faturamento atingiu picos significativamente
superiores
ao limite estimado pela perícia, chegando a registrar consumos de até 396 kWh. Existe, portanto, uma discrepância flagrante entre a capacidade de consumo do imóvel, cientificamente atestada pelo perito, e os valores lançados nas faturas pela apelante.

Nesse cenário, opera-se o silogismo jurídico que conduz à manutenção da sentença. A premissa maior estabelece que a concessionária tem o dever de faturar o serviço com base no consumo real e proporcional à carga instalada. A premissa menor demonstra que, enquanto a perícia fixou uma média de 193,83 kWh baseada na realidade fática do imóvel, as faturas dobraram esse valor sem que houvesse qualquer alteração na estrutura elétrica ou na posse de novos eletrodomésticos pela consumidora. A conclusão lógica é a de que o faturamento excedente carece de lastro fático e jurídico.

A alegação da apelante de que a variação decorre de fatores climáticos ou hábitos de consumo apresenta-se como um argumento genérico e desprovido de comprovação técnica específica para o caso concreto. No âmbito de uma relação de consumo onde o ônus da prova foi invertido, não basta à fornecedora alegar a presunção de legitimidade do medidor. É imperativo que ela apresente uma justificativa plausível e individualizada para o aumento repentino e desproporcional.

A presunção de veracidade do medidor de energia não é absoluta, mas sim juris tantum, podendo ser elidida quando confrontada com provas que demonstrem a incompatibilidade do consumo registrado com o perfil do consumidor e a carga instalada no imóvel. No caso em tela, a concessionária não logrou êxito em impugnar especificamente as conclusões periciais acerca da carga instalada, limitando-se a reiterar a regularidade formal do seu sistema de medição.

Considerando que o serviço público deve ser prestado de forma adequada, eficiente e segura, nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, e que a cobrança de valores superiores ao efetivo consumo configura falha na prestação do serviço, a declaração de inexigibilidade do débito excedente à média de 193,83 kWh/mês é medida que se impõe. Ressalte-se que a adoção da média estimada pela perícia é a solução que melhor equilibra a relação contratual, garantindo que a concessionária receba pelo serviço efetivamente prestado (segundo a capacidade técnica do imóvel) e que a consumidora não seja compelida a pagar por energia que comprovadamente não teria condições de consumir com os aparelhos que possui.

A propósito, em situações análogas, este Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a concessionária de energia elétrica deve proceder ao refaturamento das faturas emitidas em valor superior à média técnica de consumo, quando a perícia judicial comprovar a existência de discrepância.

“1. A concessionária de energia elétrica deve
refaturar
as contas emitidas em valor superior à média técnica de consumo quando a perícia judicial identifica discrepância entre o consumo faturado e o histórico da unidade, sem prova técnica idônea em sentido contrário.”
(N.U 1007722-16.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026,
Publicado
no DJE 23/04/2026)

“
1. A concessionária de energia elétrica deve comprovar a correspondência entre o consumo faturado e a realidade da unidade consumidora, especialmente diante de aumento abrupto e incompatível com o histórico. 2. A prova pericial que evidencia discrepância entre carga instalada e consumo registrado afasta a presunção de legitimidade da cobrança
”
.
[...]
(N.U 1001502-21.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2026,
Publicado
no DJE 04/05/2026)

Portanto, ainda que o laudo não tenha feito a leitura direta do período de junho a setembro de 2023, a higidez da análise da carga instalada é suficiente para invalidar o faturamento exorbitante do período subsequente, uma vez que a realidade estrutural do imóvel permanece a mesma. A ausência de justificativa técnica pela Energisa acerca desse salto no consumo sela a sorte do recurso, mantendo-se o dever de
refaturar
as contas e restituir os valores pagos em excesso.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo
inalterada
a r. sentença.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte apelante em favor dos patronos da parte apelada em 2% (dois por cento) sobre o valor anteriormente fixado, totalizando 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026